Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA FORMALIZADO APÓS O FALECIMENTO DO CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso interposto pelo réu contra sentença que declarou nulo o contrato de renegociação de dívida em nome do esposo da requerente, Vicente Pereira, falecido em 16/07/2016, porquanto formalizado em 30/01/2017; o condenou na obrigação de se abster de realizar novas cobranças a ele relacionadas; bem como, na restituição à autora do valor referente ao pagamento de 43 parcelas do contrato de renegociação nulo, no total de R$ 8.192,97.
2. Nas razões do recurso, alega (i) existência de vínculo entre as partes; (ii) cobrança devida; (iii) conduta regular e inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço; (vi) baixa do contrato reclamado e da restrição nos órgãos de proteção ao crédito após a comunicação do falecimento; e, (v) ausência de dano material e/ou moral in re ipsa.
3. Requer a reforma da sentença para “e julgar totalmente improcedente o pleito da recorrida, afastando-se integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”. (Grifo)
4. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença.
5. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico (ausência de comunicação do falecimento do consumidor), cuja análise é insuficiente à resolução das várias facetas delineadas na situação dos autos.
6. In casu, o recorrente faz alusão à ausência de danos morais in re ipsa, que sequer consta na petição inicial e do dispositivo de sentença.
7. Cita-se trecho das razões recursais em que o recorrente afirma, com destaque, que: “OS SERVIÇOS SÃO OPCIONAIS E PODEM SER CANCELADOS PELO CLIENTE A QUALQUER TEMPO, CONCLUINDO-SE QUE O SEU ARREPENDIMENTO TARDIO NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA E/OU AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES, DEVENDO SER AFASTADA QUALQUER ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR”. (Destaque e grifo do recorrente)
8. Não bastasse isso, em nenhum momento, o recorrente aborda a temática atinente à regularidade do contrato de renegociação de dívida, sem ciência e consentimento do cliente, firmado após o falecimento do consumidor.
9. Evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
10. Dessarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
11. Recurso não conhecido.
12. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais (art. 55, Lei n. 9099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.